Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual provida a apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para condenar Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a 10% sobre o vencimento básico do autor/embargante, a partir de 23/07/2024. O embargante sustenta contradição e obscuridade quanto a reconhecimento de contato habitual com internos, mas afastado o direito ao adicional, contrariando, segundo alega, as conclusões da prova pericial.
2. Nenhuma contradição ou obscuridade no acórdão. O Colegiado analisou expressamente a prova pericial, reconhecendo o contato habitual do servidor com internos, mas concluindo, com base no conteúdo técnico do laudo e nos parâmetros normativos da NR-15, que a exposição identificada não configura atividade insalubre em grau médio, inexistindo enquadramento qualitativo exigido pela norma. Destacado expressamente que as unidades de internação de adolescentes não se destinam ao tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, o que inviabiliza o enquadramento por analogia aos estabelecimentos de saúde previstos na regulamentação trabalhista. Ademais, a atividade de supervisor pedagógico foi analisada em sua natureza predominantemente educacional, sem atribuições típicas de assistência médica ou sanitária, sendo insuficiente, por si só, o contato com internos para configurar insalubridade nos moldes exigidos pela norma técnica.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.